Tribunal: TJES
Processo: 5013516-64.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013516-64.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO SILVA SANTOS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013516-64.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MERCADOPAGO.REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDA: DANILO SILVA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO LIBERAÇÃO DE DINHEIRO AO AUTOR PARA SAQUE. VALOR DEBITADO DA CONTA.
VALOR DEVOLVIDO APENAS APÓS O INGRESSO DA DEMANDA. DANO MORAL DEVIDO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8340784. Contrarrazões apresentada, id. 8340788, com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8340784, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8340082), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para condenar o requerido MERCADO PAGO, a pagar, ao autor, a quantia de
R$2.000,00, a título de danos morais
, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ), e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição em dobro. Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que o autor em agosto de 2023, se dirigiu até a loja de conveniência para realizar um saque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para comprar mercadorias para o seu comércio. Aduz que após concluir a operação de saque no caixa eletrônico, foi surpreendido que não saiu nenhuma cédula da máquina. Sustenta que tentou realizar um novo saque, momento em que apareceu a mensagem “limite de retirada excedido”. Alega que verificou seu saldo no aplicativo e percebeu que o valor fora debitado normalmente de sua conta, o deixando sem dinheiro para pagar suas obrigações. Em contato com a central do Mercado Pago, que reconheceu o erro, dizendo que o banco “não permitiu o saque e barrou a transação e o valor não foi estornado para o Recorrido. Em outro dia, precisou realizar novo saque para pagar suas contas e mais uma vez foi surpreendido com a não liberação do dinheiro e o débito indevido em sua conta bancária. Afirma que realizou diversos contatos com a requerida Mercadopago, que lhe afirmou que o dinheiro seria devolvido em 10 dias, o que não ocorreu, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando a restituição do valor em dobro, além de dano moral.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteiam a reforma da r. sentença para que seja julgado inexistente a reparação moral, tendo em vista que não houve falha na prestação do serviço, pois o dinheiro foi restituído ao autor.

O cerne da questão é saber se é devida a reparação moral.

Analisando os autos verifica-se claramente a falha na prestação do serviço da recorrente que não prestou o serviço da forma como deveria, sem erro. Verifica-se dos autos que houve a devolução do valor apenas vinte dias após a não liberação do saque e o débito do valor da conta do autor.

Sendo assim, o autor ficou privado de utilizar o seu dinheiro por vinte dias.

Desta feita, a dificuldade em resolver o problema, a restituição do valor apenas vinte dias após a retenção, as tentativas de resolver a questão de forma administrativa, sem êxito, são infortúnios, que conjugados ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e geram dano moral ao consumidor.

Em relação ao quantum arbitrado, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vitima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, necessário aferir a dimensão do dano para que a indenização não venha a se transformar em meio de enriquecimento sem causa. Tenho, pois, que como ponto de equilíbrio e que atende ao princípio da razoabilidade, deve ela ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que entendo compatível com a extensão do dano provocado, bem como para cumprir as finalidades da sanção aplicada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)